Tribunal: TJDFT
Processo: 0753520-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. BLOQUEIO REALIZADO NO MESMO DIA DO CRÉDITO SALARIAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
2. Constatado, a partir dos extratos bancários, que o bloqueio ocorreu imediatamente após o crédito dos proventos de aposentadoria da executada, resta evidenciado que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial.
3. Ainda que se trate de verba de natureza salarial, a manutenção parcial da penhora mostra-se possível quando a executada aufere renda líquida mensal significativa (R$ 9.497,34) e não comprova despesas habituais ou contínuas capazes de comprometer seu mínimo existencial, sendo insuficientes documentos isolados sem comprovantes de pagamento.
4. Considerando a ausência de prova inequívoca de que a penhora comprometeria a subsistência da agravante, revela-se proporcional preservar 10% do valor bloqueado (R$ 919,82), determinando a liberação do montante remanescente (R$ 8.278,43), em consonância com os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.